Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-10.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015142-10.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIVALDO DA SILVA - CPF: 432.336.431-87 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KRONNOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 43.829.557/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KRONNOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 43.829.557/0001-42 (EMBARGADO), GENIVALDO DA SILVA - CPF: 432.336.431-87 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E ACEITE DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Banco para afastar sua condenação e negou provimento ao apelo do autor, reconhecendo a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (biometria facial/aceite digital) e a culpa exclusiva do consumidor pela transferência voluntária do numerário a terceiro.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de fortuito interno, falha de segurança e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento; e (
ii
) saber se há contradição interna no julgado, bem como omissão quanto à
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, para fins de prequestionamento.

III – Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a regularidade da contratação e a inexistência de defeito do serviço, assentando a incidência da excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, em razão da transferência voluntária do valor a terceiro estranho à relação jurídica.

4. A pretensão recursal traduz inconformismo e busca de
revaloração
do conjunto fático-probatório, com rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), ainda que opostos com fins de prequestionamento.

IV – Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GENIVALDO DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. e negou provimento ao apelo do autor, para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira e manter a condenação apenas em face de KRONNOS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., sob o fundamento de regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado e culpa exclusiva do consumidor pela transferência voluntária do valor creditado a terceiro estranho à relação contratual (cf. Id. no 335638886).

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, CPC), sustentando, em síntese, que o acórdão deixou de examinar a responsabilidade do banco sob a ótica do fortuito interno, da falha de segurança e da cadeia de fornecimento, com invocação da Súmula 479 do STJ e dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14, § 1o, e 39, IV, do CDC, bem como dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, além de afirmar ausência de análise específica acerca de sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
.

Aduz que haveria contradição interna no julgado ao reconhecer a fraude e, simultaneamente, afastar a responsabilidade do Banco Pan S.A., imputando-lhe culpa exclusiva, e requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria federal, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação da instituição financeira e majorar a indenização por danos morais, além de ampliar a restituição (cf. Id. no 337394379).

O embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente as teses recursais e que os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa (ID. 339091392).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão e contradição, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria deixado de analisar a responsabilidade do Banco Pan S.A. sob a ótica do fortuito interno, da falha de segurança e da cadeia de fornecimento, bem como teria incorrido em contradição ao reconhecer a fraude e afastar o dever de indenizar, além de não ter examinado, de forma suficiente, a condição de
hipervulnerabilidade
do embargante.

A parte embargante ainda busca o prequestionamento de dispositivos legais e enunciado sumular, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque, ao contrário do que sustenta o embargante, a controvérsia foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, que assentou, com base nos elementos constantes dos autos, a regularidade da contratação eletrônica (biometria facial/aceite digital), a liberação do crédito na conta do consumidor e a transferência voluntária do numerário, por iniciativa do próprio autor, a empresa estranha à relação contratual, reputando configurada a excludente de responsabilidade do art. 14 do CDC.

A fundamentação do acórdão foi explícita ao concluir pela inexistência de defeito do serviço e pela ausência de nexo causal imputável ao banco, diante do contexto fático delineado, de modo que as teses recursais ora reiteradas (fortuito interno, falha de segurança, responsabilidade solidária e
hipervulnerabilidade
) representam, em verdade, tentativa de conferir nova leitura à prova e alterar a conclusão do colegiado, o que extrapola a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

O voto condutor analisou de modo claro e direto os fundamentos do julgamento, firmando entendimento de que, no caso concreto, a contratação digital foi demonstrada mediante instrumentos e registros apontados no acórdão, e que a transferência subsequente do valor, realizada pelo próprio consumidor, rompeu o nexo causal em relação à instituição financeira, razão pela qual não há falar em omissão a ser suprida ou contradição interna a ser sanada.

Ademais, o fato de a parte não se conformar com o enquadramento jurídico conferido pelo colegiado não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a controvérsia, em consonância com o livre convencimento motivado.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por GENIVALDO DA SILVA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026